Tribunal: STF
Processo: RE 1330759
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.